Tribunal: TJDFT
Processo: 0700732-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Processo : 0700732-94.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 219344800 dos autos originários n. 0752419-44.2024.8.07.0001) que deferiu a tutela de urgência, determinando o réu, aqui agravante, a imediata concessão de tempo adicional de uma hora para a realização da prova da 1a Etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília ao autor, marcada para o dia 08 de dezembro de 2024. Fundamentou o juízo singular: Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, ao menos neste juízo de cognição sumária, verifico que a pretensão de natureza provisória buscada pela parte agravante atende aos pressupostos autorizadores de tal medida (CPC, art. 300). A controvérsia gira em torno da análise casuística acerca da possibilidade, ou não, de o recorrente contemplar com o direito a tempo adicional de 1 (uma) hora para realização da prova, ante o fato de ser portador de Transtorno de Déficit de Atenção (DDA), Cid 10, F90, conforme atestado no laudo anexado aos autos (ID 91039617 dos autos de origem). O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), é um transtorno neurobiológico que combina uma gama de sintomas como, por exemplo, problemas de desatenção para ações habituais, comprometimento da memória, dificuldade de interação, inquietação, impulsividade, dentre tantos outros. No entanto, não chega a ser classificado como uma deficiência, mas sim uma disfunção. Não obstante, a Lei 14/254/2021, prevê o acompanhamento integral para educandos com dislexia ou Transtorno do Deficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) ou outro transtorno de aprendizagem, reconhecendo a necessidade de um tratamento diferenciado para os portadores desse transtorno na escola e em outros ambientes com o viso de ampliar a inclusão deles no meio social no qual vivem. Dito isso, observa-se que o item 3.4 do EDITAL No 10 – PAS/UnB – SUBPROGRAMA 2023 (anexo) dispõe sobre os procedimentos para a solicitação de atendimento especial naquele certame. [...] Assim, não obstante o TDAH não ser considerado uma deficiência, o requerente, cumprindo os procedimentos estabelecidos no referido Edital, pleiteou que lhe fosse concedido 1 (uma) hora a mais para realização das provas, o que fora indeferido pela parte ré, justamente, sob o fundamento de que o CID indicado no laudo não corresponde a uma deficiência (ID 219307891). Apesar de o TDAH não está contemplado no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/15), não se pode perder de vista a finalidade teleológica daquela regulação, que é a inclusão social e a cidadania de pessoas tidas por deficientes, assegurando-lhes e promovendo-lhes, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais. Nessa senda, observa-se, inclusive, que tal medida vem sendo adotada por outras provas avaliativas, ao exemplo, do Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), que prevê expressamente o direito de o portador de TDAH realizar a prova com tempo adicional. Assim, a despeito de o TDAH não configurar uma deficiência propriamente dita, é inegável que, via de regra, os portadores desse transtorno apresentam sintomas que causam dificuldades maiores para a realização de uma prova, o que, dentro de parâmetros de equidade, razoabilidade e proporcionalidade, justifica o deferimento do tempo adicional pretendido. [...] Convém mencionar, ainda, que a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação é evidente no presente caso, haja vista a proximidade das provas para as quais o autor requer a concessão do tempo adicional de 1 (uma) hora. [...] O RÉU-AGRAVANTE sustenta que o edital é a lei do concurso e, ao realizarem a inscrição na seleção, os candidatos aderem às normas postas em edital e sujeitam-se às exigências nele contidas, bem como à legislação aplicável. Alega que o agravado não impugnou tempestivamente os termos do edital do processo seletivo para o qual se inscreveu, aderindo integralmente às regras estabelecidas. Aponta que os subitens 3.9 e seguintes do edital de abertura foram expressos quanto à possibilidade de atendimento especial para os candidatos com deficiência. Ressalta que a condição de TDAH não é deficiência, razão pela qual o pedido de concessão de tempo adicional de prova ao agravado, diagnosticado com distúrbio de neurodesenvolvimento, foi legalmente indeferido. Alude à tese fixada para o Tema 485 do STF, destacando o entendimento de que compete ao Judiciário empreender o controle jurisdicional de legalidade do certame. Pontua que acolher a pretensão viola o princípio da isonomia, na medida em que o agravado seria concedido tratamento diverso, com base em critérios diferentes dos que foram dispensados aos demais participantes do certame. Pede a concessão da liminar para suspender a decisão combatida e, ao final, a sua reforma. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, numa análise perfunctória, não há urgência. A tutela de urgência foi concedida pelo juízo a quo para garantir o direito de o agravado realizar a prova, com o tempo adicional pleiteado e, conforme infere-se dos autos de origem (id. 219307870), a prova já se realizou no dia 08 de dezembro de 2024, inexistindo óbice, portanto, para aguardar o julgamento Colegiado que, aliás, é regra nessa instância. Logo, tendo em vista que a concessão da tutela provisória recursal demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ausência de um dos pressupostos exigidos já é suficiente para a negativa da concessão de medida liminar. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator